Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO ATENDENTE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR CONJUGADA COM FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. A pretensão da parte autora é de obter a nulidade da transferência pix via cartão de crédito de R$5.600,00, cujo valor atualizado na data de propositura da ação era de R$5.774,00, decorrente de fraude perpetrada por terceiros.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição de recurso pela parte autora.
4. A parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários mediante atuação de engenharia social. O golpe permitiu o acesso da conta da recorrente pelos fraudadores.
5. Apesar de reconhecer que a conduta da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, especialmente diante da inexistência de documentos que atestem que a mensagem de texto fraudulenta se originou de número oficial do banco, a exemplo de prints do histórico de ligações recebidas, meu convencimento é de que a prática da fraude se complementou em razão dos baixos de níveis de segurança do sistema do banco.
6. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive as cautelas que precedem as transferências eletrônica de valores pela via PIX.
7. A transação pix feita mediante uso do cartão de crédito se consumou pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância, via eletrônica, pelo Banco, formalizado por uma contratação digital que não ofereceu segurança adequada a esse fornecimento de serviço ou produto.
8. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo por meio eletrônico deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio (e seu alto custo – a precarização da segurança). E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
9. Em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da existência de culpa concorrente, porquanto a autora contribuiu para a fraude ao clicar no link recebido por SMS, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse.
10. Sobressai a ausência de impugnação específica pela parte ré (art. 341 do CPC) quanto à alegação de quebra do perfil bancário da consumidora, que sobre tal argumento não teceu uma linha sequer em sua defesa, atraindo, assim, a presunção de veracidade de tal afirmativa. Observo que as faturas do cartão de crédito acostadas pela própria instituição financeira (IDs 57160327 e 57160328) reforçam o argumento da consumidora de que as transações fraudulentas não se enquadram dentro de seu perfil de consumo.
11. Com efeito do cotejo das alegações de ambas as partes e das provas documentais carreadas sobressai que a conduta da autora e do requerido foram determinantes para as fraudes de modo a configurar culpa conjugada tanto da consumidora, quanto instituição financeira que descuidou da segurança de seu sistema. Com essas considerações, conclui-se que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora (R$5.774,00, o que perfaz a quantia de R$2.887,00).
12. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
13. Diante desse cenário, comprovada a culpa concorrente quanto à fraude ocorrida necessário se faz partilhar a responsabilidade do prejuízo observando o percentual de 50% para cada parte.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a ré-recorrida ao ressarcimento de metade do prejuízo experimentado pela autora (R$5.774,00, o que perfaz a quantia de R$2.887,00), atualizado monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
15. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.